Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.

3. No caso, a questão referente à prescrição foi expressamente definida no acórdão de maneira clara, coerente e fundamentada. E a questão de mérito referente à comprovação de posse e esbulho, igualmente analisada pelo acórdão com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Não há obscuridade (falta de clareza que prejudique a adequada compreensão da ideia exposta), contradição (apresentação de proposições internas inconciliáveis) ou erro material (equívoco ou inexatidão material sem conteúdo decisório) a corrigir, questionamentos que, na verdade, evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.

4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.